Tribunal: TJBA
Processo: 0500805-72.2014.8.05.0006
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500805-72.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECER e INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, visando à imediata transferência de paciente para unidade hospitalar com suporte técnico-operacional adequado, diante do agravamento de seu quadro clínico e da omissão da Central de Regulação estadual.

Deferimento liminar da tutela de urgência para que a transferência fosse realizada inclusive para unidade privada não conveniada, às expensas do ente estadual.

Contestação apresentada pelo Estado da Bahia, arguindo ilegitimidade ativa do Ministério Público e, no mérito, sustentando a observância da ordem cronológica de regulação.

Sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido.

Ausência de recurso voluntário. Remessa dos autos ao Tribunal por força do reexame necessário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizamento de ação civil pública em defesa do direito à saúde; (ii) saber se é legítima a determinação judicial de transferência de paciente para unidade hospitalar, inclusive privada, à custa do ente público, em face de omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF/88), sendo dever do Estado garantir políticas públicas que assegurem a efetivação desse direito.
8. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo inadmissível a negativa de atendimento por ausência de competência formal.
9. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos indisponíveis, nos termos do art. 127 da CF e da Lei nº 7.347/85.
10. Laudos médicos constantes dos autos comprovam o agravamento do quadro clínico e a necessidade urgente de transferência, configurando omissão estatal.
11. A ausência de comprovação da ordem objetiva de prioridades na fila de espera administrativa inviabiliza a alegação de ofensa à isonomia, segundo reiterada jurisprudência.
12. A sentença confirma medida que assegura os direitos fundamentais à vida e à saúde, estando em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.
13. A decisão recorrida deve ser mantida, por observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "É legítima a intervenção judicial para assegurar a transferência imediata de paciente à unidade hospitalar adequada, inclusive da rede privada, quando demonstrada omissão administrativa e risco à saúde e à vida, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados e legítima a atuação do Ministério Público em defesa de direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; art. 6º; art. 127; art. 196

Código de Processo Civil: art. 487, I

Lei nº 7.347/85: art. 1º

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793 da repercussão geral

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 0500805-72.2014.8.05.0006, originária da Comarca de Amargosa– BA, remetente Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Amargosa, interessados ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e INT
EGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .